Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714547-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Esquilo Empreendimentos EIRELI – ME Agravados: Tamires Vieira Soares José Marlos Perreira da Silva José Gomes da Silva Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Esquilo Empreendimentos EIRELI – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701725-69.2018.8.07.0005, assim redigida: “De acordo com a fundamentação na sentença de ID n.28535479, não houve condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios. O acórdão do Eg. TJDFT de ID n. 106146326 condenou a requerida ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.500,00. O acórdão de ID n. 106147279, proferido pelo STJ, majorou os honorários advocatícios em R$ 200,00 sobre o valor já arbitrado. Por outro lado, o STF, por meio do acórdão de ID n. 106147280, majorou o valor dos honorários de sucumbência para o máximo legal (20% sobre o valor atualizado da causa) e condenou a requerida, ainda, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Assim, analisando os títulos executivos judiciais em conjunto, o objeto do cumprimento de sentença é: a) 20% do valor atualizado da causa, a título de honorários devidos ao advogado credor; b) 5% sobre o valor atualizado da causa, a título de multa, que deve ser revertida ao autor. Tendo em vista a controvérsia estabelecida entre as partes, remetam-se os autos ao Contador para atualização do valor devido, nos termos desta decisão, que deverá realizar o cálculo de 20% do valor atualizado da causa, a título de honorários devidos ao advogado credor e o cálculo de 5% sobre o valor atualizado da causa, a título de multa. Do valor obtido nestes cálculos, a Contadoria deverá abater o valor já depositado pela devedora em ID n. 114344564, a fim de identificar eventual saldo remanescente. Existindo saldo remanescente para a quitação da dívida, sobre o valor em aberto o Contador deverá fazer incidir as despesas do art. 523, §1o, do CPC. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Após, retornem-se os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35113687), em síntese, que os recorridos quantificaram de modo equivocado o valor dos honorários de advogado, tendo havido a incorreta alteração da respectiva base de cálculo. Afirma, ademais, que a base de cálculo para a fixação dos honorários de advogado corresponde ao valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixado em sentença, em relação ao qual devem ser aplicados os percentuais de majoração em decorrência da sucumbência recursal. Também aduz que a quantia da multa por litigância de má-fé deve ser calculada de acordo com o montante de R$ 47.225,00 (quarenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais), que constou na avaliação do bem imóvel objeto da demanda, devendo ser afastado o valor da causa como base de cálculo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação do cálculo do valor dos honorários por meio do acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como do quantitativo da multa por litigância de má-fé, tomando-se como base de cálculo o valor de R$ 47.225,00 (quarenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais) queé, como dito, o que consta na avaliação do bem imóvel objeto da demanda. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35113688 e Id. 35113689). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado, bem como da multa por litigância de má-fé. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular avaliar os elementos de prova coligidos aos autos do processo pelas partes e homologar o valor do crédito em questão, incluindo os encargos e eventuais multas, para que o cumprimento da sentença seja regularmente promovido. No caso em deslinde a recorrente discorda da quantificação do crédito, tendo como cerne da controvérsia o suposto equívoco relacionado ao cálculo dos valores referentes aos honorários de advogado e à multa por litigância de má-fé. Para que seja possível examinar a correção dos aludidos cálculos é necessário observar o dispositivo da sentença, além das posteriores modificações decorrentes dos julgamentos dos recursos interpostos pelas partes. Assim, observa-se que a sentença deixou de condenar a ré ao pagamento de valor referente a custas e honorários de advogado (Id. 28535479 dos autos de origem). A Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente e deu provimento ao recurso manejado pelos recorridos, tendo condenado a recorrente ao pagamento do valor referente às despesas processuais e ao montante dos honorários de advogado, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como se encontra referido no Id. 106146326 dos autos do processo de origem. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática da lavra da Eminente Ministra Nancy Andrighi não conheceu o agravo em recurso especial interposto pela ora recorrente, tendo majorado o valor dos honorários de advogado para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), como se encontra no Id. 106147279 dos autos de origem. Após a preclusão da aludida decisão os autos foram remetidos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, ocasião em que o Eminente Ministro Luiz Fux negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos seguintes termos do Id. 106147280 dos autos do processo de origem nos seguintes termos: “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” A recorrente ainda interpôs agravo interno contra a aludida decisão, ocasião em que o Excelso Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso e fixou multa (Id. 106147280 dos autos do processo de origem): “Ex positis, DESPROVEJO o agravo interno e, por ser manifestamente improcedente o recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação. Majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3 e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto é necessário observar que o valor original dos honorários de advogado foi fixado em quantia certa. Logo, não se afigura possível ou coerente admitir a majoração “ao máximo legal”, pois, reitere-se, não foi adotada base de cálculo variável em percentual. Com efeito, a única compreensão possível em relação ao valor dos honorários de advogado é no sentido de que o montante fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) deve ser majorado em 20% (vinte por cento), o que deve resultar no montante nominal, sem correção monetária, de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais). Em relação à multa por litigância de má-fé observa-se que a petição inicial atribuiu à causa o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Ocorre que não há notícia de impugnação ao valor da causa, razão pela qual não há dúvida em relação à base de cálculo do valor alusivo à multa por litigância de má-fé, que deve corresponder ao montante referido, com o acréscimo da respectiva atualização monetária, a ser calculado pela zelosa Contadoria Judicial (Id. 15134662 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário verifica-se que o valor total do crédito exigido da recorrente foi mesmo quantificado de modo indevido. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está satisfeito na presente hipótese, pois a manutenção da regular produção de efeitos pela decisão impugnada resultará em indevido prejuízo financeiro à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator